Tribunal: TJDFT
Processo: 0725640-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS. LIMITES DA AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. IRREVERSIBILIDADE E ESGOTAMENTO DO OBJETO DO RECURSO E ATÉ MESMO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Os atos administrativos gozam da presunção de legalidade, de sorte que o ônus da prova de qualquer irregularidade recai sobre a parte interessada na impugnação.
2. Conforme se extrai das alegações da agravante, a cláusula contratual impugnada foi inserida em termo aditivo que prorrogou a vigência do contrato e alterou seu objeto e preço. Trata-se de ato negocial e que deve ser analisado com cautela, haja vista os limites da autonomia da vontade das partes no âmbito das contratações administrativas.
3. Lado outro, a suspensão da retenção determinada pela Lei 6.550/2020 tinha sua eficácia restrita ao período em que vigente o decreto de calamidade pública no Distrito Federal, condição que se encerrou desde 10 de maio de 2022, com a publicação do Decreto n. 43.289/22. Assim, não se vislumbra, a necessária plausibilidade do direito a permitir a suspensão da eficácia da cláusula contratual controvertida.
4. Igualmente, incabível a determinação de liberação dos valores retidos em sede de tutela provisória, haja vista esgotar o objeto do recurso e até mesmo da ação, bem como de sua irreversibilidade, encontrando óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.